Tribunal: TJSP
Processo: 1015259-57.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
APELO DA AUTORA QUE PRETENDE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA FINANCEIRA RÉ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSOS DEMONSTRADOS. TAXAS DE JUROS CONTRATADAS EM VALORES MUITO SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
APELO DA AUTORA QUE PRETENDE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA FINANCEIRA RÉ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSOS DEMONSTRADOS. TAXAS DE JUROS CONTRATADAS EM VALORES MUITO SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO PRATICADA À ÉPOCA DAS CONTRATAÇÕES. QUESTÃO APRECIADA EM RECURSO REPETITIVO PELO C. STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.061.530/RS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.